Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-97.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004395-97.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR ARAUJO TEIXEIRA (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 062.721.741-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
DILIGÊNCIA DERIVADA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS
–
SUPOSTO NERVOSISMO – BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal, consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP).

As informações anônimas de tráfico de drogas e o suposto nervosismo demonstrado ao visualizar a guarnição [
parâmetro subjetivo dos agentes policiais] não se mostram suficientes para
autorizar a busca pessoal, notadamente porque “
não preenchem o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP
” (STJ, RHC n. 158.580/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004395-97.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): VICTOR ARAUJO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004395-97.2021.8.11.0002), que absolveu VICTOR ARAUJO TEIXEIRA pelo tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 162281523).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) “
haviam fundadas razões para que os agentes policiais realizassem a abordagem e o adentramento no imóvel
”; 2) as provas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer o provimento para que VICTOR ARAUJO TEIXEIRA seja condenado (ID 162281530).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 162281535).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO –Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta – Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes Parecer pelo provimento do Recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 163132680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 19h20min, na Rua SD, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, o denunciado VICTOR ARAÚJO TEIXEIRA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VICTOR ARAÚJO TEIXEIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 162281468).

O Juízo singular absolveu o apelado nestes termos:

“[...] Extrai-se que, na fase inquisitiva, segundo os relatos dos policiais, a motivação para realizar a busca pessoal e, posteriormente domiciliar, foi o aparente nervosismo do acusado e a denúncia anônima do local ser ponto de tráfico de drogas.

Em juízo (mídia), o acusado VICTOR ARAUJO TEIXEIRA, confirmou o depoimento prestado em sede extrajudicial ao narrar que um indivíduo havia lhe oferecido uma quantidade de entorpecentes para uso pessoal e mais a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para, em troca, guardar os tabletes de maconha pelo período de 10 (dez) dias. Relatou ainda que havia chegado do serviço e estava consumindo droga, momento em que foi abordado pela guarnição policial e, na busca pessoal, localizaram e apreenderam as referidas porções. Questionado pelos policiais se havia mais drogas em sua residência, respondeu afirmativamente, sendo apreendido o restante do material entorpecente.

A testemunha Ricardo do Nascimento Dias, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, em juízo (mídia), narrou que já tinham conhecimento, a partir de denúncias de moradores locais, da ocorrência de tráfico de drogas na modalidade delivery na região. No dia dos fatos, a viatura avistou o acusado com as mesmas características passadas anonimamente, razão pela qual foi feita a abordagem. Na revista pessoal, encontraram algumas porções de substância análoga à maconha e, após, na busca domiciliar, lograram êxito em localizar os demais tabletes de droga escondidos em um fundo falso.

Pois bem. A verdade é que não está demonstrada justa causa a viabilizar a busca pessoal e, subsequente, busca domiciliar.

Sem maiores esforços, percebe-se que nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os policiais militares não demonstram a justa causa a viabilizar a abordagem inicial. Isso porque, de forma sistêmica, a motivação da abordagem decorreu tão somente de uma denúncia anônima sobre o comércio de drogas e de aparente nervosismo ao ver a viatura, os quais não representam fundamentos idôneos a justificar a atuação estatal na privacidade de cidadão. [...]

Com efeito, sendo nula a primeira prova obtida, todas as demais provas que possuem nexo causal com a conduta ilícita primeiramente praticada serão consideradas nulas por derivação, conforme § 1º do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se no caso concreto a “Teoria dos Frutos da Árvore Venenosa” (“Fruits of the Poisonous Tree”), in verbis: [...]

Então, sendo ilegal e, por isso, nula a busca pessoal afiguram-se nulos todos os seus frutos, já que manejados sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na Carta Magna e ao arrepio da jurisprudência dominante.

Portanto, não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes imputados, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação. Logo, estando todas as provas maculadas pela ilicitude, deve ser o acusado absolvido da imputação constante na denúncia por carência probatória.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado VICTOR ARAUJO TEIXEIRA, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 162281523)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexsandro da Silva Costa e Ricardo do Nascimento Dias, policiais militares, bem como o interrogatório de VICTOR ARAUJO TEIXEIRA, apelado (ID 162281441).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Ricardo do Nascimento Dias e interrogado o apelado (ID 162281509/ID 162281513).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 5,775kg (cinco quilos e setecentos e setenta e cinco centigramas) de maconha, em poder do apelado e em sua residência, decorreu de informações anônimas recebidas pelos militares
Alexsandro da Silva Costa e Ricardo do Nascimento Dias acerca do tráfico de drogas por ele praticado em sua casa, na modalidade
delivery
, situada na Rua SD, Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT.

A partir dessas informações, a dupla composta pelos referidos agentes policiais [
André Parrilha Goes e Willian Ribeiro Padua
], durante patrulhamento na região, visualizou o a
pelado, em via pública, o qual demonstrou “nervosismo aparente” ao avistar a guarnição.
Na sequência, abordaram o apelado e, efetivada busca pessoal, localizaram uma porção “grande” de maconha. Em seguida, adentraram sua residência e apreenderam 7 (sete) tabletes da mesma droga.

No caso,
não
há registro de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelado.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Alexsandro da Silva Costa e Ricardo do Nascimento Dias
] também não indicaram quaisquer atitudes suspeitas [fuga, visualização de mercancia de drogas, aproximação de usuários/pessoas, dentre outras] que justificassem a busca pessoal, a exceção das informações anônimas e do aparente nervosismo, sem sequer especificar determinada reação ou expressão corporal do apelado.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal, consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

As informações anônimas de tráfico de drogas e o suposto nervosismo demonstrado ao visualizar a guarnição [
parâmetro subjetivo dos agentes policiais] não se mostram suficientes para
autorizar a busca pessoal, notadamente porque “
não preenchem o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP
” (STJ, RHC n. 158.580/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.4.2022).

Em caso semelhante, recentemente, decidiu esta e. Câmara:

“[...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. O que veio depois, em termos de suposta permissão de entrada no domicilio, deixa de ter relevância penal, porque não constatado adredemente o flagrante delito a que se refere a Constituição (art. 5º, XI), que precisa ter eficácia sob pena de tornar-se letra morta, ou um pedaço de papel (Konrad Hesse). Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a legalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP. Reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, o paciente dever ser absolvido em relação aos delitos de tráfico de drogas (...).” [STJ, HC n. 699.906/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022].”
(TJMT, AP N.U 1013089-55.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2023)

Ausente
fundadas razões aptas
a justificar a busca pessoal, as provas obtidas com essa medida e derivadas não podem ser consideradas válidas.

Consequentemente, impõe-se manter a absolvição do apelado, nos
termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023